Tribunal: TJMT
Processo: 1061587-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061587-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEMIR DENCATI SANTA ROSA - CPF: 667.837.201-87 (RECORRENTE), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), ANDREWS LUCINDO SOUZA CRUZ - CPF: 019.330.121-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1061587-20.2023.8.11.0001.

RECORRENTE:
VALDEMIR DENCATI SANTA ROSA.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
09/05/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA – DÉBITO QUITADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204105011, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A quitação do débito antes da apreensão do veículo;

2) Dever da instituição financeira em solicitar a baixa do processo de busca e apreensão;

3) A revelia do reclamado;

4) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

No caso, constata-se que o demandado, apesar de
devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada no id. 204105011, implicando em sua revelia.

A contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, a
“caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

“(...) em análise da documentação probatória existente verifica-se que a ação de busca e apreensão fora proposta (05/09/2023) em momento anterior a quitação de debito (29/09/2023), quando ainda se encontrava em mora o reclamante. Outrossim,
ainda que o debito fora quitado anteriormente a apreensão do veículo, a informação quanto a quitação apenas foi juntada aqueles autos tão somente em momento posterior
.

Tenho, portanto, que a ação de busca e apreensão fora proposto em exercício regular de direito, ao passo que a referida demanda fora proposta em razão da existência da mora naquele período, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira. Cumpre ressaltar que, ao colacionar o comprovante de quitação nos autos, o bem fora devidamente restituído ao reclamante.

Portanto, não restou devidamente comprovada qualquer ato ilícito por parte dos reclamados, de modo que inexiste também pretensão indenizatória de qualquer natureza, ensejando-se na improcedência da presente demanda. (...)”
(grifei)

No entanto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
vê-se que a sentença recorrida merece reforma
.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora adquiriu o veículo
MARCA NISSAN, MODELO LIVINA 18SL, ANO 2011, COR CINZA, PLACA KNX7I41, CHASSI 94DTBAL10BJ609147, RENAVAM 00250668645,
ocasião em que obteve financiamento junto ao reclamado, mediante
Cédula de Crédito Bancário no 093336625
, sendo que para assegurar o adimplemento da obrigação, o referido veículo foi dado como garantia fiduciária.

Afirma que, em 27/09/2023, logrou êxito em acordar o pagamento do financiamento, tendo quitado o contrato no 093336625 em
29/09/2023
. Entretanto, teve o seu veículo apreendido em
17/10/2023
, em razão da ação de busca e apreensão no
1033966-25.2023.8.11.0041
, até então desconhecida pelo reclamante.

No caso, compulsando os autos da
ação de busca e apreensão
sob no
1033966-25.2023.8.11.0041
, constata-se que, em razão da inadimplência do reclamante à época, o demandado pugnou pela busca e apreensão do veículo em
05/09/2023
, período anterior ao acordo firmado entre as partes.

A liminar de busca e apreensão do bem foi concedida em
14/09/2023
, porém o mandado de citação ocorreu apenas em
11/10/2023.

Importante ressaltar que, mesmo após com a realização do acordo e quitação do débito, em
16/10/2023
, o reclamado apenas manifestou nos autos sobre a nomeação de fiel depositário do veículo.

O veículo foi apreendido em
17/10/2023
e devolvido para o reclamante na mesma data, após a apresentação do acordo extrajudicial realizado e dos comprovantes de pagamento.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço do reclamado,
decorrente da apreensão indevida do veículo pelo demandado após a realização de acordo entre as partes e quitação do débito pelo demandante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2.
Restando demonstrado por meio de provas documentais que o veículo objeto da presente demanda foi apreendido de maneira indevida, tendo em vista a realização de acordo extrajudicial no dia 05.10.2021 entre as

partes,

ainda que o referido acordo tenha sido efetuado após a distribuição da ação de busca e apreensão, observo que somente foi pleiteada a extinção do feito na data em que ocorreu a apreensão do veículo, qual seja, em 27.10.2021, assim, entendo que os fatos relatados na inicial configuram falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Com efeito, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento, através do qual o réu forneceu ao autor recursos para aquisição do veículo descrito na inicial. Em razão da inadimplência do autor, o réu ajuizou ação de busca e apreensão, em que foi deferida a liminar, cumprida em 27/10/2021. Desta forma, mesmo havendo acordo de renegociação da dívida, o réu não informou ao Juízo, onde tramitava a ação de busca e apreensão, a fim de que suspendesse o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço pelo banco e o descumprimento do acordo celebrado pelas partes.
Evidente que o defeito do serviço prestado pelo banco causou transtornos ao autor, suscetíveis de reparação por dano moral. Além disso, uma vez refinanciada a dívida, o réu deveria informar imediatamente o Juízo onde tramitava a ação de busca e apreensão para sustar o cumprimento do mandado, o que não ocorreu
.”.

4. Mantém-se o valor da indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1000328-52.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024